Tribunal: STF
Processo: RE 92536
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
- Competência. 
- O artigo 116 da Constituição Federal só se aplica na hipótese de se declarar inconstitucional  uma  lei  ou  ato normativo, e não quando se tem qualquer deles por constitucional. 
- Não viola o artigo 8º, XVII, "b", da Constituição Federal o  disposto  no artigo 315 do Código de Organização Judiciária do Estado da  Paraíba, o qual permite a designação de um ou mais juízes, para, conjuntamente com o titular, exercerem  plena  jurisdição  no  juizado,  por  tempo determinado. 
Recurso extraordinário conhecido em parte, mas nela  não provido.